Tribunal: TJES
Processo: 0006196-47.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Bancários
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006196-47.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILZA RAMOS BERNARDO
APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NILZA RAMOS BERNARDO
em face da sentença de fls. 85/96, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A.,
que

julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões de fls. 98/103-vº sustenta a apelante, em síntese, a existência de cláusulas abusivas no contrato, especialmente no que tange aos juros remuneratórios.

Alega que os juros do empréstimo decorrem de todas as despesas que envolvem o contrato, inclusive seguro, tarifas, capitalização e juros remuneratórios, rubricas estas que estão embutidas no percentual do Custo Efetivo Total - CET, impactando todos os valores cobrados.

Pleiteia a revisão do contrato a fim de que os juros remuneratórios sejam declarados abusivos, com a redução da taxa para um patamar condizente com as informações disponibilizadas pelo Banco Central.

Contrarrazões às fls. 106/114-vº sustentando, preliminarmente, violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Caso superada tal alegação, requer a manutenção da sentença.

Passo, então, a enfrentar a
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Alega o Apelado que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, limitando-se a apelante a reproduzir as alegações da petição inicial.

Contudo, penso não assistir-lhe razão, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.

(...)

7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)

(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.).

Neste caso, a leitura das razões demonstra o inconformismo com a conclusão adotado pelo Magistrado, impondo-se o conhecimento do recurso.

Rejeito
, pois, a preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Superada a questão preliminar, relembro que o presente recurso desafia sentença que, à luz da taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, reputou válido o contrato livremente firmado pelas partes.

E, após compulsar detidamente os autos, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, sendo de rigor a sua manutenção.

Afinal, consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Firmou-se o entendimento, na ocasião, de que “
o
caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos”
. (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Neste caso, como bem pontuado pelo julgador, a taxa do contrato encontra-se inclusive abaixo da média das operações da mesma espécie realizadas à época, de modo que não há qualquer ilegalidade na sua fixação.

Não obstante a Apelante alegue, em grau recursal, a ilegalidade de algumas rubricas que compõem o CET, trata-se de indevida inovação recursal, não sendo a matéria apresentada oportunamente ao Juízo de Primeiro Grau, sendo-lhe, ademais, vedado reconhecer de ofício a abusividade de cláusula contratual.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
– REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Entende o Superior Tribunal de Justiça que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2.
Consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

3.
Como bem pontuado pelo julgador, a taxa do contrato encontra-se inclusive abaixo da média das operações da mesma espécie realizadas à época, de modo que não há qualquer ilegalidade na sua fixação.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.